Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008392-18.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EMBARGADO: TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 20462747) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de Despacho (ID 20134551) que tornou sem efeito o Despacho de ID 18170531 e fez aguardar o julgamento do ARE no 1.237.351/DF. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 16:03:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador